Tribunal: TJDFT
Processo: 0037350-33.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, não foram localizados os comprovantes de recolhimento de preparo das apelações principal e adesiva. Intimem-se, portanto, os Recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 03 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator